Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-02.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007648-02.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ADVANCE CFC - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
LTDA, é embargado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007648-02.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 18043
2
VOTO No 18043 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1007648-02.2019.8.26.00114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: ADVANCE CFC CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES LTDA
EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN
INTERESSADO:
DIRETORA
DE
TRÂNSITO
DA
SÉTIMA
CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO
CIRETREAN
CAMPINAS
FZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em
face do v. acórdão de fls. 169/174, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante, mantendo-se a r. sentença que
denegou a segurança pleiteada, na qual se questiona decisão da
autoridade impetrada que limitou número de vagas disponíveis em
cursos de formação ofertados pela autora.
A empresa impetrante embarga alegando que,
para fins de prequestionamento, o v. acórdão merece expressa
manifestação sobre o teor dos seguintes dispositivos legais: arts. 1o, IV,
5o, LXIX e XIII, e 37, todos da Constituição Federal, bem como dos arts.
1o e 6o, §1o da Lei n° 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007648-02.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 18043
3
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007648-02.2019.8.26.0114/50000 - Voto no 18043
4
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Não há qualquer falha formal na decisão, não
se podendo acolher os presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora